Tribunal: STF
Processo: MS 20245
Classe: MS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-26
Data de publicação: 1980-06-26

Ementa:
COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 119, I, I. - NÃO COMPETE AO STF, POREM, AOS PROPRIOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO, JULGAR ORIGINARIAMENTE OS MANDADOS DE SEGURANÇA CONTRA SEUS ATOS, OS DOS RESPECTIVOS PRESIDENTES E OS DE SUAS CÂMARAS, TURMAS OU SECÇÕES (ART. 21, VI, DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA). AGRAVO REGIMENTAL DENEGADO.